Tribunal: TJDFT
Processo: 0700130-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700130-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEDIA DE SOUSA AGUIAR AGRAVADO: SAUDE SIM LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLEDIA DE SOUSA AGUIAR, contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer no 0709482-46.2020.8.07.0005, proposta em face de SAUDE SIM LTDA. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora, nos seguintes termos (ID22452646): “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial e emenda em que a parte autora almeja que seja a operadora de plano de saúde ré compelida a autorizar e custear procedimento cirúrgico reparatório pós cirurgia bariátrica. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, eis que a autora foi submetida a cirurgia bariátrica em 11/09/2019, tendo perdido cerca de 37 quilos, sendo indicada cirurgia reparadora, conforme relatório médico no Id n. 79028826. Entretanto, não vislumbro presente o requisito o perigo de dano, vez que a autora foi submetida a cirurgia bariátrica há mais de um ano. Também, a despeito da indicação médica, não está demonstrado no laudo médico de Id n. 79028826 o risco para o agravamento da saúde da autora ou mesmo para sua vida. Gizadas estas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” – g.n. A peça recursal narra que a agravante foi submetida, em 11/09/2019, à cirurgia bariátrica em razão de obesidade mórbida e comorbidades associadas ao sobrepeso. Relata que emagreceu 37kg, perdendo uma notável quantidade de massa corporal, restando uma grande sobra de pele. Afirma que a grande quantidade de pele afeta diversas regiões de seu corpo, causando desconforto, constrangimento e transtornos de natureza psicológica. Diz que se encontra apta a dar continuidade ao tratamento de obesidade mórbida, tendo sido encaminhada por seu médico à internação para realização de procedimentos cirúrgicos reparadores não estéticos. Discorre que, além das cirurgias reparadoras, possui indicação médica para diástase abdominal, a qual ocasiona dores constantes que evoluem por falta de tratamento. Alega a abusividade da negativa de custeio pelo plano de saúde sob o argumento de que os procedimentos não estão no rol da ANS. Com isto, requer a antecipação da tutela recursal, “determinando-se que seja a agravada obrigada a realizar integralmente o procedimento cirúrgico e a fornecer seus respectivos materiais, tudo que for necessário para realização do procedimento com sucesso conforme descrito pelo laudo médico e laudo psicológico, no período de 48 horas após ciência da ordem judicial”. Pede, no mérito, a confirmação da liminar (ID22452644). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, CPC. Ausente o preparo, pois a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça (ID79109262/0709482-46). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Consta do relatório médico emitido pelo Dr. Rafael Galvão que a agravante foi submetida, em novembro de 2019, à cirurgia bariátrica, em consequência da qual apresentou grande perda de peso, o que acarretou a “formação de muitos excessos cutâneos residuais no abdômen, mamas, braços e pernas, gerando dobras, onde periodicamente ocorrem intertrigos (dermatite infecciosa por atrito) de difícil controle clinico, além de provocar considerável prejuízo funcional ao paciente como: dificuldade de deambulação, de realizar uma higiene corporal adequada, prática de exercícios físicos e atividade sexual”, e, por estas razões, “tem indicação de realizar cirurgia plástica reparadora com urgência para correção das lipodistrofias e regularização do seu contorno corporal” (ID22452651). O relatório de ID22452650, emitido, em 16/12/2020, pelo cirurgião plástico Dr. Flávio Gondim, reitera a necessidade de submissão da paciente à cirurgia corretiva, detalhando os diversos problemas de saúde gerados pelo excesso de pelo. Atesta, ainda, que a recorrente foi diagnosticada com diástase acentuada da musculatura abdominal e transtorno dismórfico corporal. Afirma que a recorrente “necessita com urgência de cirurgia para correção do excesso de pelo e flacidez que geram limitações funcionas, estéticas, de higiene e psicossociais”. Por fim, conforme o laudo psicológico de ID22452648: “[...] foi verificado que a paciente Clédia de Sousa Aguiar está consciente sobre os procedimentos que foram indicados pelo cirurgião plástico e demonstrou estar comprometida a participar ativamente do processo, seguindo as orientações da sua equipe e sob o ponto de vista psicológico possui condições favoráveis para isto. Destaco que as cirurgias plásticas reparadoras não possuem caráter estético, sendo elas a continuidade do tratamento da obesidade. A demora para sua realização pode agravar ainda mais os sofrimentos e prejuízos emocionais e sociais que a paciente tem sofrido, gerando, ainda, outros transtornos e comprometendo o seu tratamento contra a obesidade. O grande sofrimento físico e emocional que a paciente tem passado devido ao excesso de pelo acentuam a importância da realização urgente das cirurgias plásticas reparadoras. [...]” – g.n. Contudo, a operadora de saúde negou a autorização do procedimento cirúrgico por não constar do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (IDs 79028818 e 80106507/0709482-46). A gravidade da patologia apresentada pela agravante já foi reconhecida pela Agência Nacional de Saúde (ANS), cuja Resolução Normativa no 167/08 assim prevê: “Art. 8o O tratamento da obesidade mórbida, por sua gravidade e risco à vida do paciente, demanda atendimento especial devendo ser assegurado e realizado, preferencialmente, por equipe multiprofissional, em nível ambulatorial. Parágrafo único. Em caso de indicação médica, poderá ocorrer a internação em estabelecimentos médicos, tais como, hospitais e clínicas para tratamento médico, assim consideradas pelo Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES.” Logo, os procedimentos cirúrgicos para a retirada do excesso de pele, gordura e flacidez, bem como reconstrução de mamas, resultantes da cirurgia bariátrica, são considerados uma fase avançada do tratamento de obesidade mórbida. São cirurgias de natureza reparadora, não podendo ser consideradas simples procedimentos estéticos. Esse é o entendimento perfilhado por esta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA INJUSTIFICADA DO PLANO DE SAÚDE. DECISÃO REFORMADA. 1. A cobertura securitária não se esgota com a cirurgia bariátrica, abrangendo os procedimentos posteriores decorrentes da intervenção redutiva e necessários ao restabelecimento físico e psíquico do segurado. 2. A cirurgia para a correção das lipodistrofias e regularização do contorno corporal, bem como a cirurgia reconstrutora da mama não possuem finalidade estética, mas de tratamento necessário e complementar à obesidade mórbida. 3. Agravo conhecido e provido.” (7a Turma Cível, 07101899720188070000, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, PJe 09/01/2019) – g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RECONSTRUÇÃO DAS MAMAS COM PRÓTESES OU EXPANSOR APÓS BARIÁTRICA. RECUSA ILEGÍTIMA. ROL ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. INTERPRETAÇÃO NORMATIVA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ART. 47 DA LEI No 8.078/90. VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANO MORAL IN RE IPSA. [...] 3. A intervenção cirúrgica de reconstrução mamária após procedimento de gastroplastia redutora (bariátrica) não pode ser considerada de natureza estética, mas desdobramento dos procedimentos do tratamento de obesidade. 4. O fato de as cirurgias reparadoras, pós-bariátricas, não estarem no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, não constitui óbice à sua realização, na medida em que o rol é meramente exemplificativo, e não taxativo, portanto, não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. 5. Considerado o imperativo de interpretação normativa mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 da Lei no 8.078/90, é ilegítima a recusa da operadora, o que impõe a obrigação de fazer. [...]” (2a Turma Cível, 07177983120188070001, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 19/12/2018) – g.n. O Superior Tribunal de Justiça também segue este mesmo entendimento: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PACIENTE SUBMETIDO A CIRURGIA BARIÁTRICA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA CORRETIVA. CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO. COBERTURA DEVIDA. PRESERVAÇÃO DA FINALIDADE CONTRATUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de perfilhar o entendimento de que, tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia. 2. No caso em exame, o Tribunal a quo enfatizou que o procedimento cirúrgico pleiteado pela segurada (reconstrução mamária) não se enquadra na modalidade de cirurgia estética, tratando-se de intervenção necessária à continuidade do tratamento e indispensável ao pleno restabelecimento de sua saúde. 3. ‘As cirurgias de remoção de excesso de pele (retirada do avental abdominal, mamoplastia redutora e a dermolipoctomia braçal) consiste no tratamento indicado contra infecções e manifestações propensas a ocorrer nas regiões onde a pele dobra sobre si mesma, o que afasta, inequivocamente, a tese sufragada pela parte ora recorrente no sentido de que tais cirurgias possuem finalidade estética. Considera-se, assim, ilegítima a recusa de cobertura das cirurgias destinadas à remoção de tecido epitelial, quando estas se revelarem necessárias ao pleno restabelecimento do paciente-segurado, acometido de obesidade mórbida, doença expressamente acobertado pelo plano de saúde contratado, sob pena de frustrar a finalidade precípua de tais contrato’ (REsp 1.136.475/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 16/3/2010). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Quarta Turma, AgRg no AREsp 583.765/MG, rel. Ministro Raul Araújo, DJe 22/06/2015) – g.n. Nesse contexto, considerando que o procedimento cirúrgico pós-bariátrico foi indicado pelo médico responsável pela condução do tratamento de obesidade mórbida que acomete a agravante, impõe-se reconhecer a ilegalidade da negativa de cobertura na hipótese em tela. Evidencia-se, assim, a plausibilidade jurídica da tese recursal. É nítida, também, a caracterização do perigo na demora ante o risco à saúde física e psicológica caso a agravante não se submeta, de imediato, ao tratamento prescrito. DEFIRO o pedido liminar, para determinar que a agravada providencie, no prazo máximo de 48 horas, o custeio integral das cirurgias requeridas no relatório médico anexado no ID22452650, devendo, ainda, fornecer os materiais e medicamentos necessários ao procedimento, sob pena de multa diária de R$500,00 pelo descumprimento. Comunique-se ao juiz da causa com urgência, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (artigo 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator